Tribunal: TJES
Processo: 5028879-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028879-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO REGRESSIVA
.
CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO.
EXIGÊNCIA DE
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE.
ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1. É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da Apelante.

2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3. A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
neg
a
r

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º

0011388-28.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

contra r. sentença
proferida

pelo Ju
ízo
da
5
ª
V
ara
Cível
de Vi
tória
, que julgou
p
rocedente
s
o
s

pedido
s
autora
is
nos autos d
a “Ação
Regressiva de Indenização
”
a
juizad
a
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

condenando
a
apelante ao pagamento de R$
31.594,50
(
trinta e um
mil,
quinhentos e noventa
e quatro
reais
e cinquenta centavos
) corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento da indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

A
Apelante a
lmeja, basicamente, a
reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a sua responsabilidade em virtude dos danos acarretados ao segurado d
a
Apela
da
em decorrência de oscilação da energia elétrica.

A Apelada, por seu turno, defende que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a concessionária Apelante nulidade da sentença, diante da ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido realizada a prova pericial.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...]
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021),
como ocorreu no caso dos autos
.

Acrescento que “
O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. [...]
” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. [...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

No caso dos autos, as questões suscitadas pelo apelante, sobretudo a falta de oscilação da rede elétrica na data do sinistro apontado são passíveis de apreciação pela prova documental, bem como considerando que os equipamentos eletrônicos danificados já foram reparados eis que o sinistro ocorreu há quase 2 anos, seria inviável e desnecessária eventual perícia técnica.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto

MÉRITO

Cinge-se a
controvérsia sobre
a responsabilidade da Apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela seguradora Apelada em função do contrato de seguro que mantinha com
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA
, em virtude d
e danos
decorrentes d
e

variação de tensão da rede e
létrica,
conforme laudo colacionado
.

Analisando detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explic
o
.

É cediço que “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“
Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

Ademais,
tem-se que a
Apelante
é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição
Federal de 1988
.

Art. 37.
(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada.

Nes
s
e conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da A
pelante
.

T
raçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da A
utora
, ora A
pelad
a, e, de fato, é possível chegar
à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil
, mediante a apresentação de: apólice de seguro firmado com o segurado; laudo técnico
e comprovante de pagamento (Id’s 6321325 e 6321324)

L
ogo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela Apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à Apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir
, ainda,
que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou
mesmo por cas
o fortuito ou força maior,
hipóteses essas que afastariam
o nexo de causalidade e,
por consequência
,
importaria
m
na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos,
restou demonstrado pela
seguradora A
pelada
os fatos constitutivos do
seu
direito (
CPC,
art. 373, I), ao passo que a A
pelante
,
como já alinhavado,
não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (
CPC,
art. 373, II).

N
o mesmo sentido, colaciono recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA.
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO. ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. -
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação. 4. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos.
5 - Resta afastada a tese de que o pleito ressarcitório deve ser indeferido por ausência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV). 6. - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária. 7 - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0036999-17.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

A
demais,
não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa,
haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Dito isso, ina
fastável
se torna a responsabilidade da A
pelante
em arcar com os

danos sofridos pelo segurado, em razão dos danos suportados.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.